Tribunal: CARF
Processo: 10920.000709/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000709/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
MÓVEIS RUDNICK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
PIS. SEMESTRALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 15.
PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A decisão judicial transitada em julgada que não reconhece a semestralidade -
utilização do valor do faturamento do sexto mês anterior ao pagamento, sem
qualquer correção monetária -, deve ser cumprida, sob pena de ofensa à coisa
julgada. Na hipótese não se aplica a Súmula Carf no 15, que reconhece a
semestralidade. Prevalência da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

MÓVEIS RUDNICK S.A., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000709/2007-61
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

em face de acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em Curitiba/PR, em 26 de março de 2009.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 1999 e 2002, no
montante consolidado de R$ 226.712,75, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de
75%.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Por meio dos processos n°s 10920.002033/2006-60 e 10920.002034/2006-12, a
DRF/Joinville apreciou os pedidos de restituição/compensação feitos pelo sujeito
passivo, em que foram apontados como direito creditório os saldos negativos de CSLL
apurados em 2001 e 2002, respectivamente.
Na composição do saldo de CSLL do ano de 2001, o sujeito passivo utilizou saldo
negativo apurado por empresa incorporada (Móveis Alpes Ltda.). Contudo, a unidade
de origem concluiu pela inexistência de saldo negativo da citada contribuição e, ao
revés, concluiu haver saldo devedor de CSLL no valor de R$6.974,86. Este valor,
portanto, foi lançado de ofício contra a empresa sucessora (Móveis Rudnick S. A.).
Quanto ao ano de 2002, a conclusão da unidade de origem (pelo processo n°
10920.002034/2006-12) foi a de que, ao invés de saldo negativo de CSLL de
R$247,82, o sujeito passivo apurou saldo a pagar de R$84.490,86, valor este ora
exigido de ofício.
3.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte apresentou
as seguintes alegações:
a) no tocante aos créditos adquiridos da Móveis Artessol Ltda. e Móveis Alpes Ltda.,
que devem ser incluídos no montante da Cofins efetivamente paga no período (fevereiro
a dezembro/1999) os valores extintos por compensação, cujos créditos são oriundos de
pagamento a maior a título de Finsocial, reconhecidos por processo judicial transitado
em julgado em 18.12.1995; assim, os valores de CSLL compensados com 1/3 da Cofins
efetivamente paga devem ser adicionados ao saldo negativo de CSLL do período;
b) ainda em relação à empresa Móveis Artessol Ltda., que a RFB não atualizou o
pagamento indevido de estimativa de CSLL relativa a junho/97 desde a data do
recolhimento, que resultou na redução indevida do saldo negativo de CSLL;
c) quanto à Móveis Alpes Ltda., que faz jus ao crédito de R$44,6, correspondente ao
valor da estimativa de CSLL de maio/99, compensada com o saldo negativo de CSLL
de 1997;
d) que faz jus ao direito creditório correspondente à compensação da estimativa de
novembro/2002 no valor de R$20.000,00, em virtude do decidido na ação n°
96.010.3244-4;
e) que o valor do saldo negativo de CSLL apurado em 31.12.2001, utilizado para
compensar os débitos de estimativa de CSLL de 2002, deve ser de R$90.337,89, ao
invés de apenas R$22.113,48 reconhecidos pela RFB no processo no
10920.002033/2006-60.
4.

A r. decisão recorrida exonerou a exigência de CSLL referente ao ano-calendário
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

1999 em razão da decadência, com base no art. 150, §4o do CTN, ante a existência de
recolhimento de CSLL estimativa no período e a ciência do lançamento ter ocorrido em
17.04.2007.
5.

Em relação à CSLL apurada em 2002, assentou que a exação teve origem na
análise do direito creditório proferida nos autos do 10920.002034/2006-12, em que se apurou
saldo devedor de R$84.490,96 em vez do saldo a restituir pleiteado no valor de R$247,82.
6.
Por conseguinte, a r. decisão de primeira instância reduziu a autuação de
R$84.490,86 para R$ 19.752,18, mas manteve a glosa dos R$20.000,00 decorrente de ação
judicial, com base nas seguintes razões de decidir extraídas do processo 10920.002034/2006-12:
Conforme sobejamente demonstrado acima, a decisão do Poder Judiciário foi para
que a base de cálculo do PIS, embora obedecendo à sistemática da semestralidade,
sofresse correção monetária. Logo, não há como se aplicar ao presente caso o
enunciado n° 16 do 1° Conselho de Contribuintes e, daí, a inexistência de
pagamentos a maior a título daquela contribuição, como acertadamente decidiu a
unidade de origem.
Assim, procedente a glosa da compensação indevida de parte da estimativa de
novembro/2002, no valor de R$20.000,00.
A unidade de origem glosou, ainda, parte da estimativa de outubro, no valor de
R$99,53, e a outra parcela da estimativa de novembro/2002, de 64.639,16, ambos os
débitos informados na Dcomp n° 01423.43877.221204.13.03-1352, transmitida em
22.12.2004, controlada pelo processo n° 10920.002033/2006-60. A decisão sobre essa
compensação foi objeto de manifestação de inconformidade no processo próprio, a qual
já foi julgada por esta DRJ.
[...]
Como visto acima, descabe efetuar a glosa pois, ao desfecho do contencioso (processo
n° 10920.002033/2006-60), caso seja mantida a não homologação daquela
compensação, os débitos de estimativa confessados em Dcomp darão ensejo à cobrança
administrativa ou judicial.
Logo, parte da estimativa de outubro, no valor de R$99,53, e a outra parcela da
estimativa de novembro/2002, de R$64.639,16, deverão ser consideradas como
débitos extintos de CSLL, o que reduz o saldo dessa contribuição a pagar, apurado
pela unidade de origem em R$84.490,86, para R$19.752,18. Ainda assim, porém, não
existe saldo negativo de CSLL apurado em 31.12.2002 que possa ser utilizado para
a compensação pleiteada. (Grifo nosso)
7.
Nestes termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade,
reconheceu a decadência referente ao ano-calendário 1999 e reduziu o valor do lançamento do
ano-calendário 2002 para R$19.752,18, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 1999, 2002
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa sujeitam-se à modalidade de lançamento
por homologação, tendo o prazo decadencial regido pelo art. 150, § 4°, do CTN.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

GLOSA DE ESTIMATIVA. REPERCUSSÃO NA APURAÇÃO DO SALDO ANUAL
DO TRIBUTO A PAGAR.
Comprovado nos autos que a compensação de parte da estimativa foi indevida, impõe-
se a exclusão dessa parcela quando da apuração do saldo anual de tributo a pagar.
Lançamento Procedente em Parte
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30.04.2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 29.05.2009 e aduz as alegações a seguir (e-fls. 285 e seg.).
9.

O centro da controvérsia gira em torno da decisão judicial transitada em julgado
nos autos da Ação Ordinária no 96.01032444 em que lhe fora reconhecido direito de restituição
ou compensação, com débitos próprios, referente a recolhimentos para o Pis sob a égide dos
Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88. Sustenta que o direito reconhecido judicialmente deve ser calculado
sob o prisma da LC 7/70, ou seja, com a aplicação da semestralidade.
10.

Com efeito, requer seja considerada correta a apuração do crédito com base de
cálculo relativa ao faturamento do 6° mês anterior ao do fato gerador, “sem proceder-se a
correção monetária da mesma”, nos termos da Lei Complementar 7/70; ao contrário do
entendimento do Fisco que não considerou a base de cálculo do 6° mês anterior ao do fato
gerador, mas sim a base estipulada em alterações subsequentes à LC 07/70, que determinavam
alíquotas específicas para o referido cálculo.
11.

Sustenta ainda a necessidade de julgar o presente processo em conjunto com
outros por ela citados, ao argumento de que o crédito é o mesmo, havendo apenas a diferença no
fato de que alguns processos glosam o que entende ser o excesso dos prejuízos compensados, e
outros glosam o período/tributo efetivamente compensado e não homologado.
12.

Tece considerações acerca do seu direito creditório decorrente do pagamento tido
a maior para a contribuição ao Pis, sob a égide dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, declarados
pelo Senado Federal como inconstitucionais. Cita precedentes judiciais e administrativos que
entende aplicáveis à espécie e pugnou por provimento do seu recurso.
13.

Defende que embora a decisão judicial tenha reconhecido que a compensação
somente poderia ser realizada com débitos próprios do Pis, o art. 74 da Lei 9.430, de 1996,
alterada pela Lei 10.637, de 2002, permitiu ao contribuinte a compensação decorrente de título
judicial com outros tributos, ainda que a decisão judicial tenha sido mais restritiva.
14.

Por fim, requer a reunião de todos os processos que tratam do mesmo crédito para
julgamento conjunto, seja homologada a compensação pretendida, bem como seja acatada a
compensação entre tributos diversos, ainda que a sentença favorável seja específica na forma de
autorização de tal instituto.
15.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

16.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
17.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório apurado no
ano-calendário 2002, decorrente da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária
96.0103244-4. Em especial se a decisão judicial reconheceu ou não a semestralidade pleiteada pela
recorrente.
18.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 193), reportando-se ao
Despacho Decisório (e-fls. 185) que analisou os PER/DECOMP’s que especifica, foram
detectadas irregularidades em informações prestadas pelo contribuinte que resultaram na
transformação do saldo negativo de CSLL de $247,82 para CSLL a pagar de R$84.490,86, na
DIPJ/2003, conforme quadro a seguir.
Valor
De
Para
34
BASE DE CÁLCULO DA CSLL
2.121.567,83 2.121.567,83
36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO TOTAL
190.941,10
190.941,10
38
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
191.188,92
106.450,24
42
CSLL A PAGAR
-247,82
84.490,86
Discriminação
Linha

19.
Na composição do saldo negativo de CSLL, as deduções informadas no valor de
R$191.188,92 foram alteradas para R$106.450,24 em razão do reconhecimento de créditos de
saldos negativos de CSLL, ano calendário de 2001, utilizados no adimplemento de estimativas
apuradas no ano calendário de 2002 de apenas R$105.889,35 ao invés de R$170.628,04; do
pagamento no valor de R$560,89; e da glosa do valor de R$20.000,00 relativos à ação judicial do
Pis analisada no processo 13976.0011104/2002-26, pendente de julgamento à época do
lançamento (e-fls. 185).
20.
Observe-se que a decisão administrativa proferida nos autos do processo
13976.0011104/2002-26, a qual indeferiu a compensação dos referidos R$20.000,00, não foi
objeto de recurso voluntario e encontra-se no arquivo da Procuradoria da Fazenda Nacional
desde 2017, conforme consulta no sistema Comprot na página da Receita Federal (e-fls. 349).
21.
Em sede impugnação, a r. decisão de primeira instância reduziu a autuação de
R$84.490,86 para R$ 19.752,18 e manteve somente a glosa dos R$20.000,00 referente à ação
judicial, com base nas razões de decidir extraídas do processo 10920.002034/2006-12. Neste
processo, o qual reporta-se aos autos do processo 13976.000467/2003-25, analisou-se a sentença
proferida nos autos da Ação Ordinária 96.0103244-4 e conclui-se pela inexistência do pretenso
direito creditório de Pis. Veja-se (e-fls. 267):
A parcela da estimativa de CSLL de novembro/2002, no valor de R$20.000,00, foi
glosada pela unidade de origem porque o interessado pretendeu compensá-la com
direito creditório inexistente, conforme apurado no processo n°13976.000467/2003-
25.
Como já citei no relatório, esse processo foi formalizado para verificar a existência de
indébito de PIS, questionado junto à Justiça Federal (ação n° 96.0103244-4, 1"
Vara de Joinville). No bojo daquele processo administrativo, a unidade de origem
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

apurou, em conformidade com o decidido pela Justiça, que inexiste direito creditório
disponível para compensação. A manifestação de inconformidade contra essa decisão
da DRF foi julgada por esta Delegacia de Julgamento conforme o Acórdão n°06-15.973
– 3a Turma da DRJ/CTA, de 31.10.2007, que ratificou o entendimento da unidade de
origem.
Por pertinente, reproduzo trecho do voto condutor do referido acórdão, de lavra do
julgador Vilmar Antonio Rodrigues:
No caso dos autos, verifica-se que, depois de realizada a confrontação mensal
entre os valores pagos a título de PIS pelo contribuinte e os valores da
contribuição que eram efetivamente devidos, segundo a Lei Complementar no 07,
de 1970, chegou-se, a teor do despacho exarado pela DRF/Joinville-SC (fls.
486/502), à conclusão de que os recolhimentos feitos pela interessada não
foram suficientes sequer para quitar os débitos do PIS.
Contrário ao resultado do cálculo elaborado pela DRF, a interessada aduziu
manifestação, onde sustenta que o critério a ser utilizado na apuração do PIS
devido na forma da LC 07, de 1970, é aquele que toma para base de cálculo
da contribuição o faturamento obtido no sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, e que sobre tal base não pode ser aplicada
correção monetária posto que não existiria previsão legal para tanto (o que
corresponde à conhecida tese da semestralidade do PIS).
Entretanto, conforme consta do despacho decisório em questão, a interessada
levou a questão da semestralidade da base de cálculo do PIS ao Judiciário,
aventada em sua manifestação, sendo que a decisão final foi em sentido
contrário ao que apregoa a contribuinte. Transcreve-se, aqui, o trecho do
despacho decisório que contém descrição do que ficou decidido em juízo:
O pleito ora sob análise teve origem em Ação Ordinária, protocolada sob o n°
96.0103244-4, na qual o interessado, então autor, juntamente com as empresas
MÓVEIS ARTESSOL LTDA., CNPJ n° 86.051.349/0001-78, MÓVEIS ALPES
LTDA., CNPJ n° 86.050.432/0001-22, MÓVEIS ARAÚJO LTDA., CNPJ n°
86.046.737/0001-60, e ÁRTICO MÓVEIS LTDA., CNPJ n° 85.219.392/0001-
37, do mesmo grupo, todas posteriormente incorporadas, até a data de
01/01/2000 (fls. 152/154 e 483/485), visando o reconhecimento dê "crédito
decorrente da aplicação indevida das disposições dos Decretos-Leis 2.445 e
2.449/88, bem como o direito de compensar tais valores com contribuições
vincendas do mesmo PIS, ou, subsidiariamente, sentenciar a repetição de
indébito dos pagamentos indevidos", efetuados "no período de julho/88 a
setembro/95", pleitearam, afinal, a declaração da legalidade da "exigência do
PIS, na conformidade com as disposições da Lei Complementar n° 7/70, até o
advento da MP 1.212, hoje 1.495 de 05/06/96", conforme petição inicial de fls.
21/37.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, no sentido de declarar a
inaplicabilidade das alterações determinadas pelos Decretos-lei nos. 2.445/1988 e
2.449/1988, declarando indevidos os recolhimentos assim efetuados e devidos os
calculados com fulcro na Lei Complementar no 07/1970 e alterações
subsequentes, e reconhecido o direito à compensação do saldo assim obtido com
créditos futuros da União, relativos ao PIS, corrigidos monetariamente pelo
BTN/INPC/UFIR e computados juros de mora de I% ao mês desde o pagamento
indevido, substituídos pelos juros à taxa SELIC, nos termos da Lei n°
9.250/1995, conforme consta da sentença de primeiro grau (fls. 03/15), da qual
reproduzimos o que se segue: [...]
22.

Na sentença proferida nos autos da referida ação ordinária o juízo reconheceu a
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis, rejeitou a semestralidade - utilização do valor
do faturamento do sexto mês anterior ao pagamento, sem qualquer correção monetária - e
também a compensação com débitos diversos do Pis (e-fls. 313):
No caso sub examine, portanto, A patente a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
referidos, tanto que foi reconhecida pela mais alta Corte do Pais; houve suspensão da
execução pelo Senado (artigo 52, X, da CF/88) e dispensa pela lei da constituição do
crédito e ajuizamento da execução.
Cumpre ser ressaltado, porém, que permanecem em vigor não somente a Lei
Complementar n° 07-70, mas a legislação anterior e todas as alterações
subsequentes, inclusive as posteriores aos referidos Decretos-Leis, que não foram
impugnadas pelos autores. Dessa forma, excluídas as normas dos Decretos-Leis
inconstitucionais, os valores devem ser calculados com base na LC 07-70 e em todas
as demais normas, anteriores ou posteriores aos Decretos-Leis citados.
Essa questão tem importância, porque entendem os autores que deveriam ter pago
a Contribuição para o PIS nos termos da LC n° 7-70, que considerava a base de
cálculo do PIS, para as empresas comerciais vendedoras de mercadorias, o valor
do IRPJ devido, verificado no 6° mês anterior ao fato gerador, conforme artigo 6°,
parágrafo único, da LC 770, que preconizava: "A contribuição de julho será calculada
com base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de
fevereiro; e assim sucessivamente".
[...]
Assim sendo, a Contribuição para o PIS devida deve ser calculada com fulcro na LC n°
7-70 e na legislação posterior, salvo os Decretos-Leis inconstitucionais, bem como o
artigo 11 da Lei n° 7.68988, porque esta alterou os Decretos-Leis inconstitucionais, não
podendo ser aplicada, porque, por conseqüência, é atingida pelo vicio da
inconstitucionalidade.
Para efetivação dos cálculos, não se pode utilizar o valor do faturamento de seis
meses antes ao do pagamento, SEM QUALQUER CORREÇÃO MONETÁRIA, o
que resulta numa interpretação equivocada do artigo 6° da Lei Complementar n°
07/70.
Entendo que esse procedimento está incorreto, porque, conforme artigo 97, § 2°,
do Código Tributário Nacional, não constitui majoração de tributo a atualização
monetária da respectiva base de cálculo. Além disso, há violação ao principio da
isonomia, uma vez que, se o contribuinte irá corrigir o pagamento antecipado, a
Fazenda Nacional também tem direito a corrigir o valor do faturamento de seis
meses antes, utilizado para cálculo do tributo.
[...]
Conclui-se, então, que espécies são: impostos, taxas, empréstimos compulsórios,
contribuição de melhoria e contribuições sociais. Além desta subdivisão, para efetivar-
se a compensação, há necessidade de que a destinação orçamentária seja a mesma. A
Lei n° 9.250, de 26-12-95, em seu artigo 39, alterou o artigo 66 da Lei n° 8.383-91,
exigindo, para o efeito de compensação, idêntica destinação constitucional dos tributos
discutidos.
Diante disso, poderão os valores pagos indevidamente na forma dos Decretos-Lei
2445/88 e 2449/88, ser compensados apenas com débitos do próprio PIS, exigido
pela Lei Complementar 7/70 e legislação posterior. Não poderá ocorrer a
compensação com a COFINS ou Contribuição Social sobre o lucro, porque a
Contribuição para o PIS é especial, tendo como destinação o financiamento do seguro-
desemprego e do abono anual, enquanto as outras duas exações, apesar de serem
contribuições, destinam-se ao financiamento da Seguridade Social de forma ampla, sem
vinculação a uma despesa determinada (artigos 194 e 195 da CF/88).
[...]
III. Dispositivo
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

Diante do exposto, declaro a inconstitucionalidade das alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis 2445/88 e 2449/88 na sistemática de recolhimento da Contribuição para o
PIS, razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
declarando o direito dos autores em compensar, na forma descrita na
fundamentação supra, os valores pagos com base naqueles Decretos-Lei, a titulo de
Contribuição para o PIS, valores estes correspondentes à diferença entre o que foi
efetivamente pago e o que era devido com base na LC 7/70 e alterações subseqüentes,
ficando autorizada a compensação com débitos frente a Fazenda Pública Federal,
relativos a Contribuição para o PIS, exigível na forma da legislação anterior e
posterior aos citados Decretos-Lei.
23.

Como se vê, o juízo julgou parcialmente o pedido e declarou o direito da
recorrente de compensar os valores pagos a titulo Pis, com base nos Decretos-Leis, na forma
descrita em sua fundamentação, a qual excluiu de forma taxativa a semestralidade nos seguintes
termos: “Para efetivação dos cálculos, não se pode utilizar o valor do faturamento de seis
meses antes ao do pagamento, SEM QUALQUER CORREÇÃO MONETÁRIA, o que resulta
numa interpretação equivocada do artigo 6° da Lei Complementar n° 07/70.”
24.

Em sede apelação o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu parcial
provimento à remessa oficial para afastar a condenação da Fazenda Nacional em juros
moratórios, mantidos os demais termos da sentença. O feito transitou em julgado em 03.03.99.
25.

A recorrente, por sua vez, requer seja considerada correta a apuração do crédito
com base de cálculo relativa ao faturamento do 6° mês anterior ao do fato gerador, “sem
proceder-se a correção monetária da mesma”, nos termos da Lei Complementar 7/70; ao
contrário do entendimento do Fisco que não considerou a base de cálculo do 6° mês anterior ao
do fato gerador, mas sim a base estipulada em alterações subsequentes à LC 07/70, que
determinavam alíquotas específicas para o referido cálculo.
26.

Como visto acima, a decisão judicial foi clara ao excluir a semestralidade. Acatar
a pretensão da recorrente seria fazer tábula rasa da coisa julgada. Pretendesse a recorrente obter
êxito em sua pretensão judicial deveria ter optado pela via correta, manejar recurso de apelação
perante o TRF4, o que sequer aconteceu, haja vista que os autos ascenderam àquele Tribunal
somente por força da remessa oficial.
27.
A corroborar o exposto acima, a recorrente sequer colacionou aos autos cópia da
decisão judicial, a qual foi providenciada por este Relator. Pelo contrário, optou por colacionar
em sua peça recursal trechos de decisões administrativas que corroboram a sua tese, bem como
da decisão judicial emanada do mesmo TRF4 (e-fls. 298) em que a magistrada reconhece de
forma taxativa a semestralidade.
28.
Tal fato somente reforça que a recorrente deveria ter aviado recurso de apelação
nos autos judiciais. Se o causídico não o fez no momento oportuno - afinal o direito não socorre
aos que dormem (dormientibus non succurrit jus) - não se presta a esfera administrativa para
corrigir decisões acobertada sobre o manto da coisa julgado.
29.
Ainda que a tese da semestralidade seja reconhecida pela jurisprudência
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.344 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000709/2007-61

administrativa, conforme súmula Carf vinculante 151, acatá-la, no caso dos autos, seria
descumprir decisão judicial transitada em julgado o que vai de encontro ao ordenamento
jurídico.
30.
Ante os fundamentos ora expostos, e tendo em vista a inexistência do pretenso
crédito de Pis Deretos-Leis, conforme apurado pela unidade local e confirmado pela r. decisão de
primeira instância, não há falar-se nas demais hipótese levantadas pela recorrente, qual seja,
compensação com tributos diversos, a qual foi também vedada pela decisão judicial, e
homologação da compensação.
31.
Em relação à apensação deste processo aos demais processos que também versam
sobre a mesma origem de crédito, pelos motivos ora expostos, também não vejo motivo para
fazê-lo, porquanto neste feito procedeu-se à análise do direito creditório decorrente da Ação
Ordinária 96.0103244-4 e verificou-se sua inexistência, tal qual assentado, corretamente, pelas
unidade local e primeira instância.
Conclusão
32.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

1 Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383 de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital